Tribunal: STF
Processo: ARE 1569801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PROGRAMA HABITACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.



    2. Na inicial narra o autor, em síntese, que foi desclassificado do Programa Casa da Gente, promovido pelo Município de Goiânia e regido pelo Edital nº 001/2023 – SEPLANH, por ter sido exigida a apresentação de certidão de quitação eleitoral, que ele não pôde apresentar por estar com seus direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal. Sustenta que o ato administrativo deve ser declarado nulo, com a consequente reinclusão do autor no programa habitacional e doação do lote ao requerente. Subsidiariamente, pugna que seja incluído no próximo edital de convocação de cadastro de reserva de lotes remanescentes, sem a exigência da certidão de quitação eleitoral.



    3. Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a apresentação de certidão de quitação eleitoral se trata de exigência não prevista na Lei Municipal nº 10.231/2018 e nem em qualquer outra legislação relacionada ao programa habitacional municipal. Ainda, argumenta que a exigência é inconstitucional por ferir o princípio da legalidade, o direito social à moradia, o princípio da proporcionalidade e da isonomia material, ao estabelecer distinção ilegal e desarrazoada entre os candidatos ao sorteio das unidades habitacionais em questão.



    4. Inicialmente, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade e legitimidade, não podendo adentrar sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, emitiria pronunciamento de administração e não de jurisdição judicial, o que ofenderia o princípio da separação dos poderes.



    5. Adiante, visando dar efetividade à política habitacional, o município de Goiânia lançou, em 2023, o programa “casa da gente”, no qual o autor se inscreveu e foi sorteado, dentre os integrantes do cadastro de reserva, para apresentar os documentos exigidos pelo Edital n° 001/2023 da SEPLANH, inclusive certidão de quitação eleitoral. Ocorre que, como o autor foi condenado criminalmente no ano de 2013, estando hoje cumprindo pena no regime semiaberto, encontra-se com seus direitos políticos suspensos, tendo a certidão sido apresentada com esse teor, resultando na sua exclusão do programa. O autor afirma que recorreu administrativa da decisão, mas não obteve êxito, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo por entender que a exigência da certidão extrapola os limites da lei.



    6. Ainda, sabe-se que o edital não pode afrontar a lei, no caso, a Lei nº 10.231/2018. Mas é importante ressaltar que a Administração Pública é livre para estabelecer os critérios e bases dos seus programas sociais, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, observando- se os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, ou seja, dispensando tratamento igualitário a todos os candidatos e conduzindo o certame dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Ainda, as regras do edital devem observadas, tanto pelos candidatos como pela administração, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, legalidade e supremacia do interesse público.



    7. Assim, a certidão de quitação eleitoral, cuja exigência é questionada, é comumente exigida para fins de posse em cargo público, renovação de matrículas e até mesmo financiamentos habitacionais. Portanto, não se vislumbrando desarrazoabilidade ou desproporcionalidade de sua exigência no edital do programa habitacional.



    8. Não bastasse, verifica-se que o Edital n° 001/2023 é objetivo e claro quanto a exigência da “certidão de quitação eleitoral” no item d.3 e, ao consultar o programa no site da prefeitura, referida certidão se encontra listada dentre os documentos necessários para participação no programa social. Ou seja, é de conhecimento amplo dos participantes, desde a inscrição no programa, a necessidade de sua apresentação caso sejam sorteados.



    9. Assim, não restou comprovada nos autos a alegada ofensa a isonomia, que somente se daria caso a certidão tivesse sido exigida apenas para os integrantes do cadastro de reserva, o que não restou provado nos autos. Ao contrário, a exigência se repetiu no edital n° 001/2024 e como dito acima, está listada dentre os documentos exigidos para participação no programa, não podendo sequer ser alegada surpresa.



    10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.



    11. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV; 6º; 14 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente